Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717045-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO DESPACHO A agravada-autora, na petição inicial da ação originária, afirma que "exercendo o seu direito de “cancelar autorização de débitos” previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN, no dia 28/01/2025, enviou mediante pelo site “Consumidor.com”, sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar a autorização de débito dos empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira destinatária (BANCO DE BRASÍLIA - BRB) e até a presente data não foi cumprido" (id. 225773346, pág. 9). Da atenta análise do processo originário, não consta o documento comprobatório da alegação acima. Assim, com base no art. 6o do CPC, à agravada-autora para juntar o noticiado documento enviado ao site "Consumidor.com", em cinco dias, sob pena de revogação da tutela provisória concedida. Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora